Tribunal: TJDFT
Processo: 0708486-65.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. ARQUIVAMENTO. SUSPENSÃO POR UM ANO. PRAZO PRESCRICIONAL. QUINQUENAL. SUSPENSÃO. LEI No 14.010/2020. PANDEMIA. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. FALECIMENTO DA EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇAR REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que extinguiu o Cumprimento de Sentença entendendo pela ocorrência de prescrição intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a ocorrência da prescrição intercorrente no caso dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 206-A do Código Civil, prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas na legislação vigente.
4. No caso dos autos, o prazo prescricional é de 5 (cinco) anos, em atenção ao disposto no art. 206, §5o, inciso II do Código Civil.
5. O artigo 3o, caput, da Lei no 14.010/2020 determinou a suspensão de todos os prazos prescricionais desde a entrada em vigor da lei, em 10 de junho de 2020, até 30 de outubro de 2020, em decorrência da situação excepcional decorrente da pandemia do coronavírus (Covid-19).
5.1. A referida suspensão se estende às relações jurídicas de direito privado em geral, inclusive à prescrição intercorrente. Precedentes.
6. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a morte de uma das partes importa na suspensão do processo, razão pela qual não ocorre a prescrição intercorrente até a habilitação dos sucessores, prazo não contabilizado na sentença. Sendo assim, quando de sua prolação, ainda não havia escoado o prazo prescricional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 206, §5o, inciso II e 206-A. CPC, arts. 921, 924 e 1.056. Lei no 14.010/2020, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 150, STF, REsp no 1.741.068/CE, AgInt no REsp n. 1.956.397/MA, REsp n. 1.850.947/AL, Acórdão 1670420 de relatoria do des. Fábio Eduardo Marques da 5a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1673635 de relatoria da Desa. Carmen Bittencourt da 8a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1712550 de relatoria da Desa. Diva Lucy de Faria Pereira da 1a Turma Cível do TJDFT.